Tribunal: TJMT
Processo: 1030713-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDRA ARREMESSADA POR CAMINHÃO EM PARA-BRISAS DO VEÍCULO DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO MATERIAL. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE QUANTO AOS DANOS MORAIS. DANO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Recorrente se desincumbiu de seu ônus, comprovando os fatos narrados na inicial: que trafegava pela rodovia administrada pela requerida quando teve o para-brisas danificado por uma pedra arremessada por outro veículo, que trafegava em sentido contrário. Do mesmo modo, comprovou que solicitou o ressarcimento à empresa e que este foi negado. Acostou aos autos, ainda, fotos do veículo, comprovante do pagamento do pedágio e boletim de ocorrências.
2. Em que pese a procedência do pedido de ressarcimento material, se insurge a autora quanto a improcedência dos danos morais. Segundo a recorrente, a mácula moral teria por gênese a negativa da entidade requerida quanto ao ressarcimento administrativo e ao tempo gasto para solucionar amigavelmente a lide.
3. Todavia, a negativa, por si só, é incapaz de produzir o dano moral, visto que não possui eficácia lesiva relevante.
4. Com efeito, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade. Entretanto, a promovente buscou por diversos meios o ressarcimento dos danos materiais, desperdiçando o do seu tempo útil para solucionar prejuízo que não deu causa, o que caracteriza desvio produtivo do consumidor. Isso porque, considerando que o acidente ocorreu em trecho da estrada concedido e explorado pela ré, cuja segurança oferecida não foi suficiente para evitar o evento danoso, deveria ter solucionado a questão administrativamente, evitando maiores prejuízos à consumidora.
5. Sentença reformada.
6. Recurso da requerente conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030713-17.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAMELA CRISTINE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 019.442.801-03 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022